Tribunal: STF
Processo: ADI 7611
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DO CEARÁ Nº 18.436/2023. PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS SIMPLIFICADOS. POTENCIAL POLUIDOR DEGRADADOR BAIXO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ARTS. 1º, 24, 170 E 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RITO DO ART. 12 DA LEI Nº 9.868/1999.



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, contra a Lei do Estado do Ceará nº 18.436, de 25 de julho de 2023, que alterou a Lei nº 14.882, de 27 de janeiro de 2011, dispondo sobre “procedimentos ambientais simplificados para implantação e operação de empreendimentos e/ou atividades de porte micro com potencial poluidor degradador baixo”.



    O requerente sustenta que a legislação estadual impugnada, à luz dos arts. 1º; 24, VI, VII e VIII, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º; 170, III e VI, e parágrafo único; e 225, § 1º, e incisos I, II, III, IV, V, VI e VII, da Constituição da República, padece de inconstitucionalidade formal e material. Argumenta usurpada a competência legislativa da União, bem como alega que “a Lei nº 18.436 muda o tom de simplificação por interesse social e atividades menores, para o interesse meramente comercial e empresarial de atividades grandiosas e com alto potencial poluidor e degradante do meio ambiente”, omitindo-se o Estado do Ceará dos seus deveres de “dimensionar, de fiscalizar, de controlar e de cuidar de inúmeras atividades poluidoras e degradantes e/ou com potenciais riscos de poluição e de degradação ambiental”.



    Requer o Partido autor a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia dos arts. 1º, 2º e 4º da Lei nº 18.436/2023, do Estado do Ceará, e, no mérito, a declaração da inconstitucionalidade do diploma legal impugnado.



    Adoto o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, que assim preconiza:



    “Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação.”



    Solicitem-se informações ao Governador e à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e, após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente